Tribunal: TJES
Processo: 5003966-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003966-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA e outros

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003966-13.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA, DERISVALDO DO NASCIMENTO DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: DIOGO DE SOUZA SANTOS - ES28537-A

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA. INSTRUÇÃO EM CURSO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jadson de Jesus Oliveira Rocha e Derisvaldo do Nascimento da Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES que determinou a manutenção da prisão preventiva dos pacientes nos autos da ação penal nº 5007138-13.2023.8.08.0006. A defesa alega: ausência de laudos periciais essenciais (exame de local e microcomparação balística); sucessivos adiamentos das audiências de instrução; e fundamentação genérica da prisão. Pleiteia a revogação da custódia com imposição de medidas cautelares diversas ou o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na ausência de apreciação de provas periciais requeridas pela defesa; (ii) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão; (iii) analisar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de supostas nulidades processuais pela via do habeas corpus configura indevida supressão de instância, sobretudo diante da ausência de decisão que indefira expressamente a produção de provas apontadas pela defesa, sendo certo que o feito encontra-se em curso regular de instrução, com oportunidade às partes para manifestação probatória.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, ausência de justa causa ou manifesta inépcia da denúncia — hipóteses que não se verificam no caso concreto, dada a gravidade do fato imputado e os indícios de materialidade e autoria constantes dos autos.

A prisão preventiva encontra amparo legal, estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente o periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta da conduta — homicídio qualificado mediante tortura, motivo torpe, com participação de menor e dissimulação — além da existência de outras ações penais em desfavor dos pacientes.

Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois o andamento processual revela a realização de audiências, tentativa de localização de testemunhas, requisições e redesignações justificadas, além da atuação contínua do juízo na condução da marcha processual, afastando qualquer inércia estatal.

O argumento de excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a necessidade de expedição e cumprimento de diligências, o que afasta a ilegalidade flagrante necessária para concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não é instrumento próprio para a análise de nulidades processuais não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige demonstração inequívoca de atipicidade, ausência de autoria ou materialidade, o que não se verifica quando presentes elementos mínimos de indícios probatórios.

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade dos agentes.

Não configura excesso de prazo a demora justificada pela complexidade da causa, número de réus e diligências necessárias para a instrução, sobretudo quando o juízo demonstra atuação diligente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 319, 320; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 223943 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.5.2023; STJ, AgRg no HC n. 643.802/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 26.6.2023; STJ, RHC 142.803/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 8.11.2022; STJ, AgRg no RHC 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 24.6.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003966-13.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA, DERISVALDO DO NASCIMENTO DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: DIOGO DE SOUZA SANTOS - ES28537-A

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Conforme relatado,

trata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA E DERISVALDO DO NASCIMENTO DA SILVA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ,
nos autos do processo nº 5007138-13.2023.8.08.0006, que determinou a manutenção da prisão preventiva dos pacientes.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de diversas ilegalidades no curso da ação penal, destacando-se: (a) a ausência do exame de local de crime e do laudo de microcomparação balística, elementos essenciais para a comprovação da materialidade do delito, apesar das reiteradas petições requerendo a juntada dos referidos documentos, sem a devida apreciação pelo Juízo a quo; (b) cancelamentos sucessivos e injustificados das audiências de instrução e julgamento, acarretando excesso de prazo na formação da culpa; e (c) fundamentação genérica para a manutenção da prisão preventiva, sem elementos concretos que justifiquem a medida.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, o reconhecimento da nulidade processual em razão da ausência dos laudos periciais obrigatórios, bem como o trancamento da ação penal por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Informações prestadas no ID
12798035
.

Parecer
ministerial
pel
a denegação da ordem
(I
D 12916224
)
.

Passo à análise da impetração.

A denúncia narra que, em 24/11/2023, por volta das 03h15, na Rodovia ES-124, os denunciados Douklesley, Derisvaldo e Jadson, em conjunto com a adolescente Amanda Falchetto Dazi Garcia, atraíram a vítima Luiz Orlando Pinto da Silva sob pretexto de consumo de entorpecentes. No local, a renderam, torturaram e filmaram o ato, enviando o vídeo para terceiros. Posteriormente, efetuaram diversos disparos contra a vítima, ceifando sua vida. O crime teria sido motivado por dívida de R$ 800,00 contraída pela vítima no tráfico de drogas. Após o homicídio, os denunciados se esconderam em Colatina, onde foram presos em posse de armas de fogo, incluindo duas submetralhadoras. A denúncia os acusa de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menor.

O

habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões processuais próprias do processo de conhecimento, as quais devem ser apreciadas, primeiramente, pelo Juiz Natural da causa e, posteriormente, apenas, por este Eg. Tribunal de Justiça, mediante a utilização dos recursos inerentes à hipótese de seu eventual indeferimento.

O impetrante não instruiu a inicial com cópia do ato coator que tenha indeferido a produção da prova que a defesa reputa essencial, ademais, identifico que o feito encontra-se em fase de produção de provas pelas partes.

Assim,
a apreciação d
as supostas nulidades
poderiam configurar
a
indesejada supressão de instância.

Em relação ao pedido de
trancamento parcial da Ação Penal
, relembra-se que tal medida, por meio de
habeas corpus,
tem

caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STF, HC 223943 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2023; AgRg no HC n. 643.802/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Assim, “
o trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade
” (RHC n. 142.803/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.).

Deste modo,
para ocorrer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, como pretende a defesa, deve
transparecer dos autos, de forma inequívoca
, a inocência do acusado.
Isso ocorre porque a fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório.

Na hipótese vertente, não há como aferir, de plano, que a conduta do paciente seria atípica ou sua inequívoca inocência.

Ocorre que a defesa não demonstrou de forma inequívoca a inocência dos pacientes ou a atipicidade de suas condutas, sendo que suas alegações voltam-se à tese de
ausência
de
provas da materialidade e de

indícios suficientes de autoria.

T
odavia,
vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria,
eis que demandaria análise minuciosa de fatos e provas
.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de
tais elementos
aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente, em especial, considerando o risco à ordem pública e a gravidade em concreto de sua conduta,
como bem destacado na
s informações, na
decisão que decretou a custódia cautelar
e na
s decisões
que mantiveram suas prisões, as quais ressalta
ra
m que os pacientes respondem a diversas outras ações penais,
bem como considerando que o homicídio foi praticado mediante dissimulação, com emprego de tortura, por motivo torpe e corrupção de menor.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que
a
prisão preventiva
fora decretada em dezembro de 2023, junto ao recebimento da denúncia e ordem de citação dos réus.

A
presentadas as respostas dos réus, proferida decisão de recebimento definitivo da denúncia em 13/06/2024, com designação de AIJ para 06/08/2024, a qual foi realizada com a oitiva de duas testemunhas.

Em audiência realizada em 29/10/2024, a menor não fora conduzida, apesar de devidamente requisitada, bem como outras testemunhas da acusação não foram localizadas.

Novo ato designado para março de 2025, porém, em razão de equívoco nas datas, não fora realizado, redesignado para 08/05/2025.

Assim, há tendência que a instrução processual seja concluída em data próxima, com a oitiva da testemunha de acusação faltante e o interrogatório dos réus.

Destaco que durante tal lapso temporal, foram também proferidas decisões de decreto prisional, reavaliação da prisão e apreciação de diversos pedidos de liberdade provisória.

Não há, pois, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, e não há evidências de que a demora possa ser imputada exclusivamente ao Judiciário.

Após análise dos documentos juntados, p
or ora,
entendo que
a medida não se reveste de excessividade.

Além disso,
ressalto que
esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas
do Júri
,
com
grande número
de processos
, e, a maioria, com réus presos,
adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Arrimado

nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para denegar a ordem.